Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. INDICAÇÃO DE CÓDIGO INCORRETO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Por decorrer o débito tributário e a consequente inscrição em dívida ativa exclusivamente do equívoco no preenchimento das guias pela executada e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários, à luz do princípio da causalidade, deve a executada arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Segundo o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
3. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve a executada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao DF nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor atualizado da causa, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.